Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718343-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ISABELA DE LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de análise de possível divergência entre o Acórdão exarado pela Primeira Turma Cível deste TJDFT (Acórdão n. 1612358, ID 39643365) e a tese fixada no âmbito do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, nos moldes do disposto ao artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. O Acórdão no 1612358, ora sujeito à revisão, foi prolatado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE SUSPENSÇAO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. REJEITADAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão exarada, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 3. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 4. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consignado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou assinalado que não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (Tema 905). 6. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 6.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/09. 7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No despacho de ID 56615863, o Presidente deste TJDFT determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para nova apreciação, com fulcro no art. 1.130, II, do CPC, haja vista a suposta divergência entre o posicionamento firmado pelo STF no RE 1.317.98o 2 (Tema 1170/RG) com o acórdão combatido. Nesse contexto, em atendimento ao determinado ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravantes e agravada para se manifestarem, em 5 dias, sobre o retorno dos autos. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator